Tribunal: STF
Processo: ARE 1489147
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aleson Barros Soares interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 21) em face de decisão (eDoc 19) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O extraordinário (eDoc 13), em que se alega afronta ao art. 5º, XLVII e XLIX, da Constituição da República; ao art. 5º do Pacto de São José da Costa Rica; e à Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, de 22 de novembro de 2018, foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc 10) que está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito. 



    2. O apenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma, que coloca em risco a integridade física da vítima, segundo a Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal. 



    3. O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta ao apenado no estabelecimento prisional, deve estar amparado em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação. 



    4. Recurso conhecido e provido. 



    Postula, em síntese, a contagem em dobro da pena cumprida na Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Santarém/PA.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará anotou, com fundamento em aspectos fático-probatórios, a ausência de elementos que justifiquem “o reconhecimento de situação degradante de cumprimento de pena” no estabelecimento prisional onde o recorrente cumpre pena. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 10):



    Assim, não se encontra aqui demostrado qualquer estudo técnico que demonstre, de forma cabal, situação calamitosa e indigna nas unidades prisionais de Santarém/PA, capaz de justificar o reconhecimento de situação degradante de cumprimento de pena para justificar a aplicação do cômputo em dobro. 



    Em consulta ao sistema SEEU, vê-se que o agravado se encontra em cumprimento de pena pelo cometimento do crime de roubo majorado. Segundo a Resolução da Corte IDH, “Nesse contexto, bem destacado pelo e. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em julgado anterior, que o caso dos autos comporta a "Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução" (AgRg no RHC n. 136.961/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2021)”. – grifo nosso – 



    In casu, além da ausência de elementos cabais a demostrarem a indigna situação imposta aos apenados do sistema carcerário de Santarém/PA, não há estudos através de perícia técnica e criminológica necessários, diante do tipo penal imputado ao ora agravado. 



    É de anotar a falta do necessário prequestionamento, na medida em que a suposta violação ao art. 5º, XLVII e XLIX, da Constituição da República, mencionado nas razões recursais, não foi objeto de apreciação na origem. A matéria suscitada sequer foi alegada em embargos de declaração, com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Assim, incide, na espécie, o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Nesse sentido, cito, entre outros, o decidido no ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; no ARE 1.283.108 e no RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e no ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, de cuja ementa extraio o fragmento a seguir:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – situação degradante de cumprimento de pena no Complexo Penitenciário de Santarém/PA –, seria indispensável o reexame fático-probatório. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ministros do Supremo têm afastado a pretensão de contagem em dobro da pena cumprida no Sistema Carcerário de Santarém/PA. Cito, a título de exemplo, o ARE 1.450.451, ministro Cristiano Zanin; ARE 1.448.074, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.421.361, ministra Presidente.



    Por fim, embora a Resolução da Corte Internacional de Direitos Humanos tenha reconhecido o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Estado do Rio de Janeiro, e o Complexo Penitenciário do Curado/PE como inadequados para a execução de pena, além do direito à contagem em dobro da pena cumprida em tais estabelecimentos penitenciários, a pretensão de aplicação analógica desse entendimento aos demais presídios brasileiros tem sido afastada em diversas decisões dos ministros desta Suprema Corte. Exemplificam essa óptica as seguintes decisões, das quais extraio os seguintes fragmentos: 



    Nesta Corte, a defesa requer “que seja julgado procedente o presente Habeas para determinar o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante e cruel pelo paciente no Sistema Penitenciário Federal.”



    [...]



    Como se vê, o paciente não está custodiado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, nem no Complexo Penitenciário do Curado/PE, razão por que não tem razão no pedido que aqui formula.



    (HC 247.432, ministro Gilmar Mendes)



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH), DE 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. PACIENTE RECOLHIDO EM PENITENCIÁRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    (HC 247.089, ministro André Mendonça)



    Com efeito, consoante consignado pelo Tribunal a quo “o cômputo em dobro, como pretende a defesa, se restringe ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, tendo em vista que a Resolução da Corte Internacional de Direitos Humanos, de 22/11/2018, reconheceu tal estabelecimento como inadequado para a execução de pena”. Ainda, o Tribunal de origem ressaltou que “não há qualquer menção à Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) nas referidas determinações”. 



    (RHC 240.736, ministro Luiz Fux)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente